Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717319-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA AGRAVADO: JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O A Parte Agravante informa ter entabulado ACORDO nos autos principais, não persistindo mais o interesse na penhora de percentual de salário da parte devedora. Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.019 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator